Tribunal: TJPA
Processo: 0803718-19.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803718-19.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: IVALDO SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. CONTAGEM DE TEMPO DE AFASTAMENTO PARA ADICIONAIS E PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Paragominas contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível. A decisão recorrida manteve a sentença que determinou a implantação de adicionais por tempo de serviço (triênios e quinquênios) e promoções a um servidor público reintegrado judicialmente, com o pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o período em que o servidor esteve ilegalmente afastado de suas funções, antes de ser reintegrado por decisão judicial, deve ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de concessão de adicionais por tempo de serviço e de progressão funcional na carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração judicial anula o ato demissório com efeitos retroativos, operando sob o princípio da recomposição integral do estado anterior. O tempo de afastamento indevido deve ser obrigatoriamente computado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, funcionais e previdenciários.

4. Satisfeito o requisito temporal, a concessão de adicionais por tempo de serviço e a promoção horizontal por antiguidade constituem atos administrativos vinculados. A ausência de avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, uma vez que o próprio ente municipal inviabilizou a submissão do trabalhador a tais procedimentos ao demiti-lo ilegalmente.

5. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada ao caso. Em relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas pecuniárias vencidas antes dos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, não prejudicando o fundo de direito do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O servidor público reintegrado ao cargo por força de decisão judicial tem direito à contagem do período de afastamento ilegal como de efetivo exercício para todos os fins, incluindo a aquisição de adicionais por tempo de serviço e progressões funcionais.

2. A ausência de avaliações de desempenho causadas pelo afastamento indevido não impede a progressão na carreira por decurso de tempo."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, I e II, 509 e 512; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 422/1987, arts. 44 a 48, 197 e 198; Lei Municipal nº 184/1998, arts. 9º, 10, 11 e 22.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; TJPA, ApCív 0000376-28.2006.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, ApCív 0800797-76.2019.8.14.0012, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, RNC 0008768-26.2018.8.14.0063, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024; TJPA, RNC 0800129-92.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023; TJPA, ApCív 0004772-60.2019.8.14.0200, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, ApCív 0015019-30.2015.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a
Sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE PROVENTOS CUMULADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
IVALDO SILVA DE SOUSA
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público, reintegrado por decisão judicial transitada em julgado, para condenar o ente municipal a implantar adicionais por tempo de serviço (triênios e quinquênios) e a pagar as diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

2. O Município alega que o período de afastamento ilegal não pode ser computado como tempo de efetivo serviço para fins de concessão das vantagens e que a promoção por referência não é automática, dependendo do preenchimento de requisitos de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o período em que o servidor esteve ilegalmente afastado de suas funções, antes de ser reintegrado por decisão judicial, deve ser computado como tempo de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para a concessão de adicionais por tempo de serviço (triênios e quinquênios) e promoções por antiguidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reintegração é o instituto que restabelece integralmente a situação jurídica do servidor demitido ilegalmente, garantindo o retorno ao cargo com o ressarcimento de todas as vantagens (princípio da
restitutio in integrum
). O tempo de afastamento indevido é considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, conforme o art. 44 da Lei Municipal nº 422/87.

5. A concessão de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) e a promoção horizontal por antiguidade (triênios) são atos vinculados que dependem apenas do preenchimento do requisito temporal previsto na legislação municipal (Leis nº 422/87 e nº 184/98). Presente o requisito, a concessão é um dever da Administração Pública, não cabendo discricionariedade.

6. A prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) foi corretamente aplicada pela sentença, atingindo apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, sem afetar o fundo de direito do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O servidor público que é reintegrado ao cargo por força de decisão judicial tem direito à contagem do tempo de afastamento ilegal como de efetivo exercício para todos os fins, inclusive para a aquisição de adicionais por tempo de serviço e promoções.

2. A reintegração opera efeitos
ex tunc
, restaurando integralmente o status funcional e financeiro do servidor, como se o ato de demissão jamais tivesse ocorrido, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 422/87, arts. 44, 197 e 198; Lei Municipal nº 184/98, arts. 11 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJPA, ApCív 0000376-28.2006.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, ApCív 0800797-76.2019.8.14.0012, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025; TJPA, RNC 0008768-26.2018.8.14.0063, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024; TJPA, RNC 0800129-92.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

Em síntese da demanda, o Sr. Ivaldo Silva de Sousa ajuizou a demanda para buscar a correta implantação de adicionais por tempo de serviço e a correspondente adequação de classe em sua remuneração, bem como o pagamento de valores retroativos devidos pelo Município de Paragominas.

Assim, o demandante haveria discorrido na origem que a questão remonta ao ano de 2003, quando o mesmo ajuizou Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar em face do Município. Naquela demanda pleiteava a anulação do ato que o demitiu, sua consequente reintegração ao cargo e o pagamento dos vencimentos do período em que esteve indevidamente afastado. O processo judicial obteve pleno êxito, iniciando-se com a concessão de tutela de urgência para sua reintegração provisória e culminando em sentença que confirmou sua reintegração definitiva e condenou o Município ao pagamento das verbas devidas.

A decisão de primeira instância foi integralmente mantida pelo Tribunal do Estado do Pará em sede de apelação e o processo transitou em julgado no dia 26 de julho de 2021, logo, fez coisa julgada.

Ocorre que mesmo após ser efetivamente reintegrado ao seu cargo de Segurança Patrimonial em outubro de 2021, o Requerente constatou que sua remuneração não incluía os adicionais por tempo de serviço (triênios e quinquênios) a que presumia fazer jus, considerando que seu vínculo funcional, regido pelas Leis Municipais nº 422/87 e nº 184/98, teve início em agosto de 2002.

Em decorrência da omissão, o demandante ainda haveria protocolado requerimento administrativo junto ao Poder Executivo, solicitando a devida adequação de sua remuneração, mas a administração pública teria permanecido inerte.

Diante disto, o demandante pediu na exordial que fosse determinado que o Município implantação em folha de pagamento os 3 (três) quinquênios a que o Requerente faz jus, calculados sobre o seu vencimento, considerando o tempo de serviço desde sua admissão, a adequação de classe e referência com a implantação dos triênios correspondentes ao seu tempo de serviço de 19 (dezenove) anos, o pagamento dos valores retroativos, abrangendo o período de outubro de 2021 até a data da efetiva implantação, com as devidas correções, bem como a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apreciação do mérito, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedente o pleito, tão somente para reconhecer e determinar a implantação dos adicionais por tempo de serviço (triênios e quinquênios) e as promoções funcionais devidas ao Sr. Ivaldo Silva de Sousa considerando o período de serviço público prestado desde 2002 e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão dos adicionais e promoções, retroativamente a partir de outubro de 2017, bem como condenar em sucumbência o demandado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Município de Paragominas interpôs recurso de Apelação Cível para aduzir em suas razões recursais que o Apelado pleiteia a concessão de 3 (três) quinquênios, correspondentes a um adicional por tempo de serviço, com base em 19 (dezenove) anos de vínculo com a Administração Pública. Contudo, tal direito não encontra previsão na legislação municipal aplicável. Para a percepção de vantagens pecuniárias dessa natureza, é indispensável que o período de contagem corresponda ao efetivo exercício no cargo, conceito que se traduz no desempenho fático das atribuições para as quais o servidor foi designado, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

Argumentou que a sentença recorrida incorre em equívoco ao tratar o percentual de 3% (três por cento) como um adicional por tempo de serviço automático. Na realidade, conforme o art. 3º, inciso XIII, e o art. 22 da Lei Municipal nº 184/1998, este percentual está atrelado à promoção por referência, que representa a evolução do servidor nos estágios de vencimento dentro de uma mesma classe. Assim, a referida promoção não é automática e não decorre unicamente do tempo de serviço, logo o art. 22 da citada lei condiciona sua concessão à observância de critérios objetivos de avaliação, que incluem treinamento, qualificação, atualização e reciclagem.

Defendeu que os art. 9, 10 e 22 da Lei de Plano de Carreiras do Município estabelecem requisitos cumulativos para tal promoção, exigindo do servidor o cumprimento de critérios específicos. A progressão funcional, portanto, é uma possibilidade condicionada ao mérito e ao preenchimento das exigências legais, e não uma consequência inevitável do decurso do tempo.

Aduziu que ao conceder direitos não previstos expressamente na legislação municipal, o Juízo a quo violou o princípio da legalidade estrita, que rege toda a atuação da Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Argumentou que caso esta Egrégia Corte decida por manter a condenação é imperativo o reconhecimento da prescrição quinquenal. Conforme o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, requer-se que eventuais verbas devidas ao Apelado sejam limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da demanda, que ocorreu em 08 de fevereiro de 2016.

Ante o exposto, o Município de Paragominas requereu o conhecimento e o total provimento da Apelação para o fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo reconhecimento e aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

Em apreciação das insurgências recursais, o Juízo
ad quem
negou provimento ao recurso. A referida decisão monocrática, ora hostilizada, fundamentou-se no entendimento de que o autor, na qualidade de servidor público municipal reintegrado ao seu cargo por força de decisão judicial transitada em julgado, possui o direito líquido e certo à contagem do período de afastamento ilegal como de efetivo exercício para todos os fins legais. Como consequência direta da aplicação do princípio da
restitutio in integrum
, determinou-se a obrigação do ente municipal de implantar os adicionais por tempo de serviço (triênios e quinquênios) e as promoções funcionais devidas, bem como de efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitando-se, contudo, o lapso da prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município de Paragominas interpôs recurso de Agravo Interno para pugnar pela reforma integral da decisão, sustentando, precipuamente, a ausência de amparo legal para a concessão das benesses pleiteadas pelo recorrido. O ente público argumenta que o período em que o servidor esteve afastado não pode ser computado como de efetivo exercício, uma vez que a percepção dos adicionais por tempo de serviço estaria condicionada ao desempenho fático das atribuições do cargo, não se enquadrando o caso nas exceções taxativas previstas no art. 102 da Lei Municipal nº 422/87.

Alega, outrossim, que a progressão funcional e a respectiva promoção por referência de classe — correspondente ao acréscimo pecuniário de 3% (três por cento) — não operam de maneira automática pelo mero decurso do tempo. Segundo a municipalidade, a evolução na carreira exige o preenchimento cumulativo de critérios objetivos, tais como necessidade de treinamento, qualificação, atualização e avaliação de mérito, conforme preceituam os art. 9º, 10, 11 e 22 da Lei Municipal nº 184/1998. Nesse sentido, defende que a concessão de tais vantagens sem a estrita observância dos requisitos normativos ofende diretamente o princípio da legalidade e gera risco de dano irreversível ao erário municipal.

Subsidiariamente, caso não seja reformado o mérito da decisão, reitera a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ao fim, o juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Após intimado, o agravado apresentou suas contrarrazões, rechaçando os argumentos ventilados pelo Município e requerendo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos. O servidor assevera que a anulação do ato demissório por decisão judicial transitada em julgado atrai inevitavelmente a aplicação do instituto da reintegração, previsto no art. 44 da Lei Municipal nº 422/87, o qual opera efeitos
ex tunc
. Dessa forma, defende que o vínculo funcional deve ser considerado ininterrupto, restabelecendo-se integralmente o seu status financeiro e funcional, como se a demissão ilegal jamais tivesse ocorrido. Argumenta que os adicionais por tempo de serviço independem de avaliações de desempenho, sendo atos vinculados, e que a promoção horizontal por antiguidade decorre exclusivamente do tempo de serviço.

Por fim, aduz que a negativa desses direitos configuraria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, que se beneficiaria do seu próprio ato ilegal, razão pela qual requer o desprovimento do Agravo Interno e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Observo que a matéria suscitada em sede preliminar confunde-se intrinsecamente com o próprio mérito recursal, razão pela qual passo a apreciá-las em conjunto, privilegiando os princípios da celeridade, da economia processual e da primazia da resolução de mérito.

Inicialmente, para a escorreita compreensão da controvérsia, faz-se necessária uma contextualização da moldura fática delineada nos autos.

Extrai-se do caderno processual que o Sr. Ivaldo Silva de Sousa, após regular aprovação em concurso público, foi nomeado e empossado no cargo de Auxiliar Operacional de Segurança Patrimonial do Município de Paragominas em 16 de agosto de 2002. Posteriormente, em virtude de sua participação em um movimento grevista deflagrado em 25 de abril de 2003 — o qual buscava reivindicar reajustes salariais e melhores condições de trabalho , o ente municipal instaurou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 110/2003, que culminou na aplicação da penalidade máxima de demissão.

Inconformado com a sanção extrema, o servidor ajuizou Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar cumulada com Reintegração em Cargo Público e Cobrança de Vencimentos (Processo nº 0002809-74.2003.8.14.0039). No bojo daquela demanda, em 19 de novembro de 2019, o Juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas proferiu sentença de total procedência, declarando a nulidade absoluta do ato demissório, determinando a imediata reintegração do autor ao seu cargo de origem e condenando a municipalidade ao pagamento de todos os vencimentos retroativos. Cumpre destacar que essa decisão transitou em julgado em 26 de julho de 2021, tornando a matéria imutável e indiscutível sob o manto da coisa julgada material.

Fixada essa premissa irrefutável, constata-se a manifesta fragilidade e a ausência de arcabouço jurídico nas razões recursais do Município de Paragominas. O deslinde da presente controvérsia passa, obrigatoriamente, pela escorreita exegese do instituto da reintegração, expressamente positivado nos art. 44 a 48 da Lei Municipal nº 422/87 (Regime Jurídico dos Servidores do Município).

Art. 44 -
Reintegração é o reingresso no serviço público municipal de funcionário demitido, com ressarcimento dos Prejuízos, em virtude da decisão judicial transitada em julgado.

Art. 45 -
A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado.

§ 1º - Se o cargo houver sido transformado, o funcionário será reintegrado no cargo resultante da transformação

§ 2º - Se o cargo houver sido extinto, será reintegrado em cargo de padrão e atribuições equivalentes, respeitada a habilitação profissional.

Art. 46 - Reintegrado o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar, se não estável será exonerado, ou será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a qualquer indenização.

Art. 47 -
Transitada em julgado a decisão judicial que determinar a reintegração, o órgão incumbido da defesa do Município representará imediatamente a autoridade competente para que seja expedido o decreto de reintegração no prazo de 30 ( trinta ) dias.

Art. 48 -
O funcionário reintegrado será submetido a exame e aposentado quando incapaz.

O legislador local foi incisivo ao definir, no art. 44, que a reintegração é o
"reingresso no serviço público municipal de funcionário demitido, com ressarcimento dos prejuízos, em virtude da decisão judicial transitada em julgado".

Sob a ótica do Direito Administrativo, a reintegração não consubstancia mera devolução do cargo ao servidor. Trata-se da consequência lógica e imediata da anulação de um ato administrativo eivado de vício insanável. Como é cediço, a declaração de nulidade opera efeitos
ex tunc
(retroativos), apagando o ato do mundo jurídico desde a sua origem. Por conseguinte, instaura-se uma ficção jurídica imperativa, perante o Direito, o vínculo funcional do servidor com a Administração Pública jamais foi rompido. A reintegração atua sob o pálio do princípio da
restitutio in integrum
, impondo a restauração integral do status quo ante.

Nesse diapasão, cai por terra a tese principal do Município de que o servidor não faria jus aos adicionais e promoções por não ter prestado o
"efetivo exercício fático"
durante os anos de tramitação processual. Aceitar tal premissa seria subverter a lógica jurídica e chancelar que a Administração Pública se beneficiasse da sua própria torpeza. Se o servidor foi impedido de exercer faticamente suas atribuições, tal óbice decorreu exclusivamente de um ato ilícito e arbitrário praticado pelo próprio Município. Logo, para todos os efeitos legais, funcionais e previdenciários, o período de afastamento indevido é, obrigatoriamente, computado como tempo de efetivo exercício, eliminando-se a lacuna temporal gerada pela demissão nula.

No que tange aos reflexos financeiros dessa nulidade, o ressarcimento abrange todas as vantagens permanentes e os acréscimos remuneratórios atrelados ao mero decurso do tempo, decotando-se apenas as parcelas de natureza estritamente indenizatória ou
propter laborem
(aquelas que exigem o dispêndio fático diário, como auxílios de alimentação, transporte e insalubridade, os quais não são objeto do presente pleito).

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte para fins de contabilização de efetivo exercício para o servidor público concursado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO DESCONSIDERADA SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO DEMISSÓRIO. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DO SERVIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de servidor público municipal ajuizada por Fernando Soares de Morais, exonerado do cargo que ocupava junto ao Município de Marabá, após responder a processo administrativo disciplinar. Alega o autor que houve decisão anterior concedendo pedido de reconsideração, substituindo a demissão por suspensão, a qual foi ignorada pela administração posterior, sem fundamentação. Pleiteia reintegração e pagamento de verbas remuneratórias pretéritas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reintegração, mas deixou de analisar o pleito quanto às verbas salariais retroativas. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a nulidade do ato de demissão deve ser reformada por alegada regularidade do PAD, como sustenta o Município;
(ii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento do servidor, em razão da nulidade do ato de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da decisão de reconsideração, sem qualquer fundamentação ou novo procedimento administrativo, viola os princípios do devido processo legal, da motivação e da segurança jurídica, conforme disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

4. A reedição da penalidade mais gravosa, sem justificativa válida e sem observar os direitos do servidor, configura vício substancial e torna o ato de demissão nulo de pleno direito.

5. O Município não demonstrou elementos concretos que infirmassem as conclusões da sentença ou justificassem a concessão de efeito suspensivo à apelação, sendo insuficientes alegações genéricas sobre interesse público e risco ao erário.

6.

A reintegração ao cargo é consequência lógica da nulidade do ato demissório, sendo o restabelecimento do vínculo funcional necessário para resguardar os direitos do servidor.

7. O servidor tem direito à percepção das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento indevido, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência nacional, uma vez reconhecida a ilegalidade do afastamento funcional.

8. O pedido de pagamento das verbas salariais constou expressamente na petição inicial e nas alegações finais, devendo ser analisado sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município desprovido. Recurso do servidor provido.

Tese de julgamento:

1.

O ato administrativo que desconsidera decisão anterior concessiva de pedido de reconsideração deve ser motivado sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

2. Reconhecida a nulidade do ato de demissão, o servidor tem direito à reintegração e à percepção de todas as verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento indevido.

3. A ausência de motivação válida para a revisão de penalidade administrativa anteriormente atenuada configura vício insanável, que autoriza o controle judicial e impõe a anulação do ato sancionatório posterior.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 322, 324, 995, parágrafo único, e 1.026, §2º; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, MS 16764/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJ-SP, ApCív 1063229-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28.02.2024; TJ-PA, ApCív 0000168-61.2008.8.14.0089, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 09.11.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000376-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. NULIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para anular o ato administrativo que demitiu a autora/apelada do cargo público efetivo que ocupava no Município de Cametá e tornar definitiva a liminar que determinara sua reintegração. O juízo "a quo" reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de notificação e da impossibilidade de apresentação de defesa pela servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve observância ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar instaurado contra a autora; (ii) analisar a existência de comprovação suficiente da prática de inassiduidade habitual apta a ensejar a demissão da servidora pública; e
(iii) definir os efeitos da nulidade do ato demissional, inclusive quanto à reintegração e aos efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância aos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a análise do mérito administrativo.

4. A apelada não foi regularmente notificada dos termos do PAD, tampouco teve oportunidade de apresentar defesa preliminar, contrariando o disposto na Portaria nº 567/2017 e nos itens constantes do parecer da Procuradoria Municipal que recomendava a instauração de sindicância prévia.

5. Não há nos autos documentos que comprovem a ocorrência de inassiduidade habitual nos termos do art. 149, III, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cametá, o qual exige a ausência injustificada por sessenta dias interpolados no período de doze meses.

6. Também não houve cumprimento do procedimento previsto no art. 147 do mesmo regime jurídico, referente ao abandono de cargo, que exige convocação pública do servidor e prazo de trinta dias para apresentação antes da decretação da vacância.

7. A ausência de comprovação da conduta imputada à servidora e a inobservância de garantias fundamentais configuram nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar, sendo assegurado à servidora o direito à reintegração ao cargo público e aos efeitos financeiros retroativos desde a data da demissão até a efetiva reintegração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o que impõe a manutenção da sentença na sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação válida e a não concessão de prazo para apresentação de defesa preliminar configuram violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar.

2. A demissão por inassiduidade habitual exige comprovação documental de faltas injustificadas superiores a sessenta dias interpolados em doze meses, nos termos da legislação municipal.

3. A inobservância do procedimento legal para apuração de abandono de cargo, especialmente quanto à convocação pública da servidora, acarreta nulidade do ato demissional e impõe a reintegração da autora ao cargo público, com o pagamento dos vencimentos e vantagens desde a data da demissão até a efetiva reintegração.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cametá, arts. 147, 148, 149, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 0802882-03.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.07.2021, pub. 02.08.2021.

STJ, REsp 1808265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 02.08.2019. STJ, AREsp 1.333.131/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 27.03.2019. STJ, AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 21.03.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800797-76.2019.8.14.0012 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Ultrapassado este ponto, resta evidente a análise do preenchimento dos requisitos sobre as gratificações pleiteadas e seus efeitos pecuniários.

Superada a premissa de que o tempo de afastamento equivale a tempo de efetivo exercício, impõe-se a análise do direito às progressões na carreira. O art. 22, inciso I, da Lei Municipal nº 184/98 estabelece que
"a promoção horizontal por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício"
. Como desdobramento dessa progressão, o art. 11, inciso I, da mesma lei garante uma variação percentual de
"3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo".

Art. 22 - A promoção obedecerá aos critérios, a serem regulamentados pelo Poder Executivo, tomando por base o estudo prévio da necessidade de treinamento, de qualificação, de atualização e de reciclagem dos servidores do Município, objetivando assegurar a sua profissionalização e aumentar a produtividade e fortalecimento do sistema do mérito.

I - A promoção horizontal por antigüidade dar-se-á pela progressão a referência imediatamente superior, observado o interstício de 03(três) anos de efetivo exercício.

II- A promoção horizontal por merecimento proceder-se-á através da avaliação de desempenho, a qual deverá ser apurada mediante indicadores práticos e objetivos a serem regulamentados por ato do Poder Executivo, respeitado o interstício avaliatório de 03(três)anos.

II- A promoção vertical dependerá de disponibilidade de vaga na classe, observados os requisitos previstos no Anexo I desta Lei, a ser regulamentado por ato do Poder Executivo, observado o interstício de 04(quatro) anos.

O Município insurge-se contra essa concessão alegando, de forma genérica, que a progressão não é automática e dependeria de avaliações de desempenho, treinamentos e reciclagem (inciso II do art. 22). Contudo, tal argumento também não merece prosperar. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de reintegração judicial, a falta de avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, uma vez que foi a própria Administração que, ao demiti-lo ilegalmente, inviabilizou a submissão do obreiro a tais avaliações ou cursos de qualificação. A omissão do Estado não pode operar em desfavor do particular que teve seu direito ceifado. Assim, suprida a exigência temporal (antiguidade), a progressão torna-se um ato administrativo de caráter vinculado, traduzindo-se em um poder-dever do gestor público, que não comporta juízo de conveniência ou oportunidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, proposta por militar estadual excluído da corporação. O autor sustentou ter cumprido os requisitos para ingresso na reserva remunerada, mas foi excluído da Polícia Militar, por decisão do Comandante-Geral, contrariando parecer favorável emitido por Conselho de Disciplina. Sentença reconheceu a prescrição do direito de punir da Administração, declarou a nulidade da exclusão e determinou a reintegração do autor, além da continuidade do processo de transferência à reserva remunerada e pagamento das remunerações retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar estadual quanto à exclusão do autor da corporação; (ii) saber se o autor faz jus à reintegração e à continuidade do processo de transferência à reserva remunerada com o pagamento das verbas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa originária de exclusão do autor ocorreu em 15/04/2011, enquanto o julgamento do recurso administrativo de reconsideração foi realizado apenas em 07/01/2019, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 da redação original da Lei Estadual nº 6.833/2006.

4. Não houve causas legais supervenientes que interrompessem ou suspendessem novamente o prazo prescricional. A norma vigente à época dos fatos é de conteúdo mais benéfico e não pode ser substituída retroativamente pela modificação legislativa posterior (Lei nº 8.973/2020).

5. A Administração Pública encontra-se sujeita a limites temporais para o exercício da autotutela, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

6. Reconhecida a nulidade do ato administrativo de exclusão, impõe-se a reintegração do militar, continuidade do processo para a transferência à reserva remunerada e o pagamento dos valores devidos desde a exclusão até a efetiva reintegração.

7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de contagem recíproca do tempo de contribuição para fins previdenciários, inclusive em situações de desligamento por exclusão ou demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

1. É nulo o ato administrativo de exclusão de militar estadual quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.

2. A reintegração ao cargo e a continuidade do processo de transferência para a inatividade com pagamento das verbas retroativas são medidas necessárias para restabelecimento da legalidade e da segurança jurídica.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004772-60.2019.8.14.0200 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). FALTA DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Edmilson da Cruz Pereira, buscando a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 037/2012, que resultou em sua demissão do cargo de Delegado de Polícia Civil, além de reintegração ao cargo e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o PAD que resultou na demissão do apelante é nulo em razão da falta de competência dos agentes públicos que o presidiram, conforme o Acórdão nº 0808462-23.2017.8.14.0301 do TJPA, e se é devida a reintegração ao cargo e o pagamento das verbas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já declarou a nulidade dos PADs instaurados entre 08/05/2012 e 07/03/2013, pelo fato de os agentes que os conduziram não terem sido indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil (CONSUP), como exige a Lei Complementar Estadual nº 022/94.

4. A condução de PADs por agentes sem a devida competência, conforme o art. 37 da CF/88, acarreta a nulidade dos atos administrativos, não sendo possível sua convalidação.

5. Consequentemente, o apelante deve ser reintegrado ao cargo de Delegado de Polícia Civil, com direito ao pagamento retroativo das verbas devidas desde sua exoneração, visto que a reintegração produz efeitos ex tunc.

6. No que se refere ao pedido de danos morais, não há fundamento suficiente para o acolhimento, pois o processo relacionado à nulidade dos PADs ainda não transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A nulidade de Processo Administrativo Disciplinar conduzido por agentes sem competência impõe a reintegração do servidor e o pagamento das verbas retroativas."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 022/94.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0808462-23.2017.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015019-30.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

O mesmo raciocínio aplica-se, de forma irretocável, à concessão dos Adicionais por Tempo de Serviço (ATS) – os denominados triênios e quinquênios. Os art. 197 e 198 da Lei Municipal nº 422/87 garantem a percepção do adicional de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos de serviço, com a respectiva incorporação da sexta-parte ao completar 5 (cinco) quinquênios. Trata-se de vantagem atrelada umbilicalmente ao requisito temporal. Satisfeito o lapso exigido pela norma — contabilizando-se o período de afastamento indevido, como já exaustivamente demonstrado —, a concessão não representa ofensa ao princípio da legalidade, mas sim a sua mais fiel e escorreita observância.

Impende registrar, ademais, que a sentença objurgada atuou com prudência e rigor técnico ao julgar procedente o pedido para reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, mas relegar a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação de sentença. A obrigação imposta não gera
"risco irreversível ao erário"
, como tenta fazer crer o Município. Tratando-se de sentença ilíquida, os valores devidos, os percentuais exatos e o enquadramento adequado de cada referência serão minuciosamente calculados em procedimento próprio, nos termos dos art. 509 e 512 do Código de Processo Civil.

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

Art. 512.
A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

Na referida fase liquidatória, assegurado o pleno contraditório, caberá ao Município o ônus de apresentar as fichas financeiras do servidor, demonstrando os reflexos da progressão, bem como comprovando eventuais pagamentos já efetuados que devam ser abatidos, em estrita observância ao comando do art. 373, incisos I e II, do diploma processual civil.

Por fim, no que concerne à aplicação da prescrição quinquenal formulada pelo Município, verifica-se que não há o que reformar, posto que o Juízo
a quo
já aplicou, de ofício e com extrema precisão, o entendimento cristalizado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e no Decreto nº 20.910/32. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição não atinge o fundo de direito (o direito de pleitear a readequação funcional), mas fulmina tão somente as parcelas pecuniárias vencidas antes dos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. Tendo o autor ajuizado a presente lide no ano de 2022, escorreita está a determinação sentencial que limitou os reflexos financeiros retroativos ao mês de outubro de 2017.

Destarte, resta evidenciado que o magistrado singular promoveu o adequado enquadramento jurídico dos fatos à legislação de regência, não merecendo a sentença qualquer reparo ou censura por esta Corte revisora.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 10/04/2026